Tribunal: STF
Processo: ARE 1539397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Afastada a preliminar de decadência, haja vista o presente caso não se enquadrar na hipótese do art. 150, 4º, do CTN, que estabelece o prazo para o Fisco lançar o crédito tributário nos tributos sujeitos a lançamento por homologação contado do fato gerador apenas no caso de antecipação do pagamento. Como não houve pagamento, aplica-se o art. 173, I, do CTN, que prevê o início de contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    2. A presente ação foi proposta com o objetivo de anular o lançamento fiscal, que deu origem ao Processo Administrativo nº 10882.000014/00-36, com o cancelamento da inscrição em dívida ativa n° 80.6.04.047495-07. Em 13/01/2000, foi lavrado contra a autora Auto de Infração exigindo recolhimentos de CSLL relativamente aos meses de março, abril e maio de 1995, acrescidos de multa de ofício à base de 75% e de juros de mora, sob o fundamento de que o contribuinte compensou indevidamente os créditos existentes por não ter apurado base de cálculo negativa de CSLL em 1992, suficiente para compensar os débitos de CSLL relativamente aos fatos geradores ocorridos em 31/03/95, 30/04/95 e 31/05/95.



    3. Em sua impugnação na esfera administrativa, a autora demonstrou que a exigência fiscal não poderia prevalecer porque a suposta insuficiência de saldo negativo decorreu de erro involuntariamente cometido no preenchimento da Declaração de Rendimentos do período-base de 1992, em que deixou de preencher o Anexo 8 (formação da base de cálculo mensal da CSLL), e o quadro 3 do Anexo 4 (Demonstração da CSLL), não constando na declaração a base de cálculo negativa da contribuição. No entanto, tais alegações não puderam ser comprovadas em virtude da destruição da documentação fiscal e contábil por incêndio, sendo apresentado apenas a cópia da Declaração de Rendimentos relativa ao referido ano-base de 1992, bem como levantamento comprovando a existência de base de cálculo negativa de CSLL naquele ano-base.



    4. Em análise à peça recursal apresentada pela parte autora, nota-se que a defesa se baseia em três fundamentos para justificar a existência de crédito compensável: I) o erro no preenchimento da declaração pode ser corrigido por outras provas; II) auditoria externa e laudo pericial adotaram critérios previstos na legislação para a correta apuração da base de cálculo da CSLL; III) a divergência dos cálculos se deu porque o Fisco considerou como positivo o valor das exclusões, quando tal valor é negativo, além de não ter submetido o valor a correção monetária. No entanto, tais argumentos não merecem prosperar porque se tornou impossível a apuração da base de cálculo da CSLL sem a documentação contábil necessária, principalmente quanto a exclusão de provisões não dedutíveis, encargos de depreciação e amortização, além de reversão das provisões não dedutíveis.



    5. Em que pese viger no direito tributário o princípio da verdade material, o erro da parte autora no preenchimento da Declaração de Rendimentos somado à impossibilidade da apresentação do Livro Diário/Razão, pela ocorrência de incêndio na sede da empresa, não conferem à parte autora a possibilidade de pleitear a anulação do lançamento fiscal com base apenas em sua contabilidade, sem a apresentação de documentos para subsidiar a Administração Fiscal, sendo irrelevante as provas periciais, que foram fundamentadas nos mesmos documentos apresentados pela parte autora.



    6. No que diz respeito à argumentação do réu pela impossibilidade de quitação do pagamento efetuado pela autora com a incorreta indicação do código da receita, não merece amparo frente à aplicação da razoabilidade para considerar que a quitação foi realizada de boa-fé, não apresentou prejuízo ao Fisco e reverteu-se em favor dos cofres públicos. 



    7. Em relação à incidência de juros sobre a multa moratória, não há que se falar em concordância da parte ré para o afastamento, uma vez que a manifestação de assistente técnico não tem efeito de reconhecer expressamente este pedido. Ademais é entendimento consolidado do STJ pela possibilidade de incidência, com base no art. 61 da Lei nº 9.430/96.



    8. Por fim, quanto a destinação dos honorários advocatícios, deve ser acolhido o pedido da União Federal para aplicação do entendimento atual do STF que fixou a tese de que “é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.



    9. Apelação da parte autora desprovida e apelação da União provida em parte, para declarar a incidência de juros sobre a multa moratória e destinação da verba honorária ao próprio advogado público.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção de erro material e assim constar como parte a massa falida, e não a própria parte autora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e II, XXII e XXXVI; 37; 145, §1º; 150, I e IV; e 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente